Tribunal: TJBA
Processo: 8038704-96.2021.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-01-13
Data de publicação: 2026-01-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8038704-96.2021.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: MARIA DA CONCEICAO ALVES DE OLIVEIRA Advogado(s): FABIO SOKOLONSKI DO AMARAL IMPETRADO: . SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. PROPORCIONALIDADE. PARCELA DE NOVEMBRO DE 2021 E 13º SALÁRIO DE 2021. TERMO INICIAL DA EXECUÇÃO EM 11/11/2021. ACOLHIMENTO. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. EC 113/2021. APLICAÇÃO A PARTIR DE DEZEMBRO DE 2021. ABSORÇÃO DE VERBAS REMUNERATÓRIAS. ALTERAÇÃO DA COISA JULGADA. IMPOSSIBILIDADE. IMPUGNAÇÃO PARCIALMENTE PROCEDENTE. DETERMINAÇÃO DE REFAZIMENTO DOS CÁLCULOS. 1. O termo inicial do cumprimento de sentença individual de mandado de segurança coletivo que versa sobre piso nacional do magistério corresponde à data da impetração do writ coletivo, conforme estabelecido no título executivo judicial. 2. Tendo o processo individual sido ajuizado em 11/11/2021, a parcela de novembro de 2021 deve ser calculada de forma proporcional aos dias posteriores à data de ajuizamento, observando-se o princípio da proporcionalidade temporal. 3. O 13º salário do ano de 2021 deve ser apurado proporcionalmente a 2/12 (dois doze avos), uma vez que o termo inicial da execução ocorreu em novembro de 2021, não se justificando o pagamento integral da gratificação natalina relativa ao exercício. 4. Com a entrada em vigor da EC 113/2021, em 09/12/2021, alterou-se o mecanismo de aplicação da correção monetária e dos juros de mora sobre os valores decorrentes das condenações contra a Fazenda Pública, incidindo, tão somente, a partir dessa data, a taxa SELIC, conforme disposto no art. 3º da referida Emenda Constitucional. 5. Inexistindo parcelas anteriores a dezembro de 2021, os juros de mora e a correção monetária devem ser aplicados exclusivamente na forma da EC 113/2021, mediante a incidência da taxa SELIC, acumulada mensalmente, até o efetivo pagamento. 6. A pretensão de absorção ou incorporação de outras verbas remuneratórias (CET incorporada, atividade de classe, gratificação de aperfeiçoamento, VP Lei 7250/98 e avanço horizontal) não encontra amparo no título executivo judicial, que determinou apenas o pagamento das diferenças do piso nacional do magistério e seus reflexos nas verbas que têm o vencimento/subsídio como base de cálculo. 7. A alegação de absorção de vantagens pessoais como forma de implementação do piso caracteriza indevida ampliação do comando decisório contido no acórdão exequendo, configurando violação à coisa julgada material. 8. Impugnação parcialmente procedente para determinar o refazimento dos cálculos pelo exequente, observando-se a proporcionalidade da parcela de novembro de 2021 e do 13º salário de 2021, a aplicação exclusiva da taxa SELIC a partir de dezembro de 2021. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8038704-96.2021.8.05.0000, em que figuram como impugnante ESTADO DA BAHIA e como impugnada MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES DE OLIVEIRA. ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia em conhecer da presente impugnação e julgá-la parcialmente procedente, nos termos do voto da relatora.